Tribunal: TCU
Processo: 017.877/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9982/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.877/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Luiz Schaffer (XXX.429.290-XX); Ana Claudia de Souza Correa (XXX.693.930-XX); Fabio Rodrigues de Moraes (XXX.528.330-XX); Franciele da Silva (XXX.466.750-XX); Keila Abreu Ferreira Teixeira (XXX.665.690-XX); Marcia Penso Markovski (XXX.674.000-XX); Mauricio Sousa Lima (XXX.229.505-XX); Rosane Gomes Rodrigues (XXX.754.360-XX); Tiago Silveira de Lima (XXX.430.720-XX); Wilson da Silva Cassiano (XXX.531.805-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.